Tribunal: TJBA
Processo: 8059368-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059368-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIO ADRIANO GUIMARAES GUERRA

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMP
UGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS. CÁLCULO REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. DIFERENÇAS DEVIDAS.
PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CALCULADOS SOBRE O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, QUAL SEJA, CAPITÃO PM. POSSIBILIDADE. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.
DIREITO AO PAGAMENTO. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.O fato do impetrante estar inserido como 1º Tenente no Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, instituído pela Lei Estadual nº 14.186/20, não desconstitui seu direito concernente à inativação remunerada, em face do preenchimento dos requisitos legais para aposentação desde 05/01/2021, conforme assegura o art. 7º do referido diploma legal.

2. Resta patente o direito líquido e certo do Impetrante a percepção dos proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração integral de Capitão PM, posto imediatamente superior ao que ocupa, nos termos do art 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/200 e da exceção prevista no art. 7º, da Lei n.14.186/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8059368-80.2023.8.05.0000

,
em que é impetrante
ELIO ADRIANO GUIMARAES GUERRA

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo
.